Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. RESQUISITOS DESATENDIDOS. EXISTÊNCIA DE TERAPIA SIMILAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. No caso, foi evidenciada a existência de terapia similar disponível no SUS, sem que houvesse a comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos prescritos ou da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para as enfermidades em questão. Além disso, o NATJUS informou que o estado da agravada não retrata hipótese de urgência ou emergência médica. 3.1. Assim, restando ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, inviável a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.